Tribunal: TJSP
Processo: 2177483-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação e reduziu a penhora para 10% do salário líquido do executado. Insurgência do exequente. Impossibilidade de majoração para 15% dos rendimentos líquidos sem prejuízo ao sustento do executado. Decisão mantida. Recurso improvido.